Tribunal: TJDFT
Processo: 0725571-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725571-96.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Associação Comercial e Industrial de Planaltina Agravado: João Fonseca de Melo D e s p a c h o O Eminente Desembargador Roberto Freitas, Relator designado para o exame do presente recurso, proferiu decisão às fls. 1-2 (Id. 12976895) e concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para a recorrente regularizar o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Feitas essas considerações, aguarde-se o transcurso do prazo mencionado acima. Após, certifique-se e remetam-se os autos ao Eminente Desembargador Relator. Publique-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2019. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator em substituição eventual